Tribunal: TJDFT
Processo: 0737636-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. IRRADIAÇÃO DE EFEITOS PARA EXECUÇÕES EM QUE O APENADO FOI CONSIDERADO PRIMÁRIO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE REFORMA EM PREJUÍZO DO RÉU. INAPLICABILIDADE DA LEI N 13.964/2019 POR AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme jurisprudência predominante do STJ e da Câmara Criminal deste TJDFT, a reincidência, genérica ou específica, é condição pessoal do condenado e, uma vez reconhecida em qualquer das condenações constantes da conta de liquidação, estende-se à totalidade das penas unificadas.
2. Nesse prisma, a reincidência reconhecida posteriormente deve irradiar seus efeitos sobre a execução ora demandada, devendo ser mantida a decisão que aplicou a fração de 3/5 (três quintos) para progressão que corresponde à redação antiga do artigo 112, inciso VII, da LEP, pois mais benéfico.
3. Recurso conhecido e desprovido.